Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-54.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002748-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLEN ULIAM KURIKI - CPF: 216.301.098-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –

INCONFORMISMO
DEFENSIVO –

1. PRELIMINAR DE NULIDADE –
ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR POLICIAIS
MILITARES
DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA –
ENTRADA NA RESIDÊNCIA
DESENCADEADA POR RASTREAMENTO DE APARELHO CELULAR OBJETO DE ROUBO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
–
FUNDADAS RAZÕES
D
E PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –

PRELIMINAR REJEITADA –
2. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS –
INOCORRÊNCIA –

APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO
S
DO
S
CRIME
S
DE FURTO
E ROUBO
ANTERIOR
ES
– CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS
–
3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –

4
.

APELO
DES
PROVIDO.

1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime

de
receptação
, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia
na
residência
do a
gente
sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais,
na espécie, não se pode
olvidar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao a
gente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.
Apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jailson
Soares
Anicesio
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002748-54.2016.8.11.0004
– código 219872
, pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças-MT
, que o condenou à pena de
1
(
um
) ano
e
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, pela prática do delito de receptação (art.
1
80,
caput
,

do Código Penal).

O apelante, forte nas razões juntadas no ID
87297983
-
p.
131
/136
, aduz, preliminarmente, a existência de nulidade processual em razão da violação de domicílio
, requerendo, por conseguinte, a sua absolvição nos moldes do art. 386, II, do Código de Processo Penal
; e no mérito, postula sua absolvição
por atipicidade da conduta
, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do
s objetos adquiridos ou por insuficiência probatória, com base no art. 386, III ou VII, do
referido diploma legal
;
prequestionando
, ao final, toda
a
matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
87297983
– p. 142/145
, postula
a rejeição da preliminar; e, no mérito, o desprovimento da insurgência defensiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
90563974
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

N
ulidade da prova obtida por
suposta
violação de domicílio
.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade deste processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não teria havido o consentimento p
ara ingresso dos policiais militares
em sua residência e eles teriam realizado busca e apreensão no imóvel sem que existisse situação de fundada suspeita de flagrante e desprovidos de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosp
erar, haja vista que a residência
do apelante foi
localizada pelos policiais militares

após o rastreamento
pela equipe de inteligência
de um aparelho celular objeto de um crime de
roubo
ocorrido
naquele mesmo dia
e
que o apelante era suspeito de ter praticado com outros investigados
. Ressai
, ainda,
destes autos que, a partir daquela informação,
os
agentes públicos foram até o local

e apreenderam
o
aparelho celular rastreado,
objeto do
aludido
roubo
,

perpetrado
no dia 10 de novembro de 2014
e outros
provenientes
de um crime de furto ocorrido
no dia 4
do mesmo mês
, consoante se infere do
desta parte do depoimento do PM
Roy
Benet
Rodrigues de Souza
:

QUE a
vítima
relatou que foi subtraindo em torno de R$4.000,00 além da bolsa contendo documentos pessoais e aparelhos celulares; QUE de posse de uma informação dando conta que um
perpetrador
tinha evadido a pé em direção bairro São Sebastião, o depoente solicitou apoio da
equipe de
inteligência
que
passou a fazer monitoramento do aparelho celular da
vítima
pois era dotado de um rastreador
, e assim, tomaram conhecimento que tal pessoa passou pelo bairro São Sebastião, Sena Marques, Zeca Ribeiro, Nova Barra e bairro São José,
tendo parado na
residência
do conduzido JAILTON
; QUE
na
residência
do conduzido mencionado foi encontrado um veículo Gol com
ocorrência
de Furto
registrado em Barra do Garças no mês passado,
também
objeto de apreensão e ainda a bolsa da
vítima
contendo 03 folhas de cheques preenchidas, dois aparelhos celulares; QUE no local ainda foram apreendidas diversas joias, aparelhos de TVs, mais de vinte relógios, três
óculos
de marca, dois notebook e diversos aparelhos, conforme relacionados no BO; QUE levando-se em conta que o conduzido JAILTON ainda se encontrava na posse de parte da rés furtiva foi dado a voz de prisão
; QUE esclarece ainda que parte do dinheiro roubado foi apreendido na posse dos conduzidos de YAGO e MURILO; QUE alega ainda que ao realizar entrevista com JAILTON ele confirmou que participou do roubo [...].

(
Roy
Benet
Rodrigues de Souza, policial militar, na fase investigativa,
ID 87297983 – p. 33/34).

Destac
amos

Como se sabe, o delito de receptação

é
permanente
e a
sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando
, por conseguinte,
o ingresso da polícia
na
residência
do suspeito
sem necessidade
de
mandado de busca e apreensão
. Ademais, é imperioso
salientar que
,
segundo as declaraç
ões prestadas pelo
condutor do
flagrante, a residência do apelante foi localizada justam
ente pelo rastreamento de um de um aparelho de telefonia
móvel
,
objeto de crime, mas chegando ao lugar, também foi possível encontrar um veículo objeto de furto ocorrido dias antes do aludido roubo investigado naquela data, situaç
ões, essas, que evidenci
am claramente a ausência de ilegalidade
na operação policial
.

Nesse contexto, embora
o apelante alegue que a entrada dos policiais militares na sua residência não
foi
autorizada,
não se pode olvidar que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
, posicionamento, esse, aplicado por aquela corte desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento
.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o S
uperior Tribunal de Justiça
, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

3. No caso,
havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inclusive campanas, em razão da existência de suspeitas de que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - MT. Por meio dessas diligências preliminares, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do agravante, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas
.

4. Uma vez que
havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador
.
Havia elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
HC 664.249/MT,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
15/06/2021
,
DJe
23/06/2021).
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, segue a linha de entendimento das
c
ortes
s
uperiores, conforme se observa dos julgados
a seguir resumidos
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/06 C/C ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM MOTIVADA PELA PRESENÇA DO APELANTE EM FRENTE AO IMÓVEL DISPENSANDO ARMA DE FOGO ASSIM QUE VISUALIZOU A VIATURA POLICIAL
- 2) MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGEREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – APELO DESPROVIDO.

1)
Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade.
Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo
;

2)
As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão das armas, munições, dos entorpecentes e petrechos utilizados no comércio malsão, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e as autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

(N.U 1000899-36.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE
RECEPTAÇÃO DOLOSA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR – INVALIDADE DAS PROVAS – ATUAÇÃO POLICIAL COM INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA DA ALUDIDA NULIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - PRELIMINAR REJEITADA
– RECEPTAÇÃO DOLOSA - TESE DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRAS DIVERSAS PARA ELEVAR A SANÇÃO IMPOSTA NA SEGUNDA FASE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/06 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “c”, e §3o, DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O delito de receptação, na modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal
, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.
(...)
(N.U 0006794-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020)
.
Destacamos

Dessa forma, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, tampouco ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo, falar, também, em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante
porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime
de
receptação
por parte dele
, logo após o objeto do crime de roubo ter sido rastreado e encontrado na sua posse
.

Por conta disso
,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A exordial
acusatória,
encartada no ID
87297983 – p. 1/2
,
narra os fatos desta forma:

[...]

no
dia 10 de novembro de 2.014,
por volta das 18:20 horas, foi

constatado e apreendido' por policiais militares no interior da residência do

denunciado, situada na Av. Perimetral, s/n°
(próximo da rotatória),
no

Bairro Vila Maria, nesta cidade, 02 (dois) relógios, sendo um da marca

cosmos e o outro
citizen
; 02 (dois) óculos de sol, sendo um da marca
guess

e o outro
prada
; 01 (uma) lixa elétrica de pés, 02 (duas) peças de bijuteria,

dois litros de vinho, sendo um da marca Casal Garcia e o outro
Carbenet

Sauvingnon
; sendo todos estes objetos
produtos de furto
ocorrido alguns

dias antes (04/11/2014), nesta cidade, tendo como
vitima
, Helen
Uliam

Kuriki

(Conforme Boletim de Ocorrência às fls. 03/04-IP e Termo de

Declarações às fls. 05-IP), os quais foram adquiridos/recebidos pelo

denunciado sapiente da proveniência ilícita dos mesmos.

Nos moldes elucidados no procedimento

inquisitorial encartado afere-se que, na sobredita ocasião, os milicianos

foram até a residência do denunciado e estavam realizando a prisão em

flagrante do mesmo, pois este havia alguns minutos atrás praticado um

roubo juntamente com outros comparsas.
In
casu
,
durante buscas na

residência do indiciado foi localizado e apreendido, além do produto do

roubo que ele havia acabado de praticar, os objetos produtos de furto acima

descritos, dentre vários outros.

Informam os autos que o denunciado, ao ser

interrogado (fls. 59/6I-IP), acerca da o
rigem daqueles objetos, aduziu -
laconicamente — apenas tê-los adquirido de um "
neguim
" do Bairro São

José, mas que não sabe dizer onde ele reside nem o conhece; o que

evidencia, sobremaneira, a sua ciência pretérita acerca da proveniência

escusa daqueles objetos.

Ademais, pertinente destacar que o indiciado é

pessoa contumaz na prática de infrações dessa estirpe e de outros delitos,

conforme se averigua do caderno informativo (fls. 66/70).

Ante o exposto, o denunciado
JAILSON

SOARES ANICÉSIO
está incurso na figura típica capitulada no
art. 180,

caput,
do Código Penal;

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, vê-se que a
materialidade do crime
de receptação
ficou comprovada pelos seguintes documentos: au
to de inquérito policial
(ID
87297983

-
p.
32
); boletins de ocorrência (ID
87297983
-
p.
6
/
8
e
p.
59/64
); termo de apreensão (ID
87297983
-
p. 65
/66
); além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

Por outro
viés
, embora o apelante tenha sustentado o desconhecimento da origem ilícita dos objetos encontrados na sua posse, afirmando,
na fase policial
que havia adquirido de uma pessoa conhecida por
“
Neguim
”
,
sem
apresentar
qualquer elemento de prova do alegado
; em juízo,
ele
simplesmente
disse
não
saber
como os objetos foram parar em sua residência
...

Em contrapartida, Roy
Benet
Rodrigues de Souza, policial militar responsável pela prisão em flagrante,
cujo depoimento acima foi reproduzido parcialmente,
foi coerente ao confirmar em juízo
que o apelante
foi encontrado na posse do aparelho celular rastreado e que era objeto de crime, além de esclarecer que
na residência
do recorrente

foi possível
localizar
diversos objetos provenientes de outros delitos patrimoniais, drogas e que o local era ainda conhecido como ponto de tráfico, inclusive que
o insurgente
se encontrava em cumprimento de
executivo de pena por
condenação pelo citado delito

(
Relatório de mídias encartado no
ID 87297984 – p. 1)
.

Assim,
não há dúvidas de que o apelante estava na posse
dos
produto
s de origens
ilícita
s, descritos no extenso termo de apreensão acostado no ID
87297983 - p. 65/66,
condição essa reconhecida por ele durante a audiência de instrução e julgamento
, não obstante tenha afirmado que não sabia como tais objetos teriam sido colocados naquele local
. Dessa maneira, a questão exsurge em relação à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que
aqueles
bens
, seria
m
proveniente
s
de crime
s
.

Como se sabe, o
art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Além disso, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao a
gente
: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Aliás, e
sta Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(
TJMT
N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.

(
TJMT
N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020
)
.

Destacamos

Na hipótese, a
comprovação da prática do
s
ilícito
s
antecedente
s
restou evidenciada pelo
s boletins
de ocorrência juntado
s
no
ID

87297983 -
p.
6
/
8
e
p. 59/64
)
, inexistindo, p
ortanto, dúvidas de que os diversos objetos
apreendido
s
na residência do apelante, no dia da abordagem realizada pelos policiais
militares
,
são
produto
s
do
s
crime
s
de furto
e de roubo
perpetrado
s nos dias 04 e 10 de novembro
de 2014
, respectivamente
. E, a despeito de
ele alegar q
ue não tinha conhecimento das
orige
ns
ilícita
s
, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos.

Com efeito, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, o apelante disse apenas que adquiriu
os objetos em alusão de uma pessoa conhecida por
“
Neguim
”
,
contudo, não escla
receu quanto pagou por eles
, a que título
,
em que condições
e local
.

E
, nesse ponto,
em que pese ele ter afirmado que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos, não apresentou, como lhe competia, prova dessa alegação, não tendo arrolado sequer como testemunha a pessoa citada como sendo o vendedor dos bens.

Diante disso, a
condenação do apelante pela prática do crime de receptação deve ser mantida, uma vez que a negativa de autoria sustentada por ele não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos, eis que não negou a posse dos objetos e tampouco se desincumbiu de demonstrar que desconhecia
sua
procedência ilícita, de forma que
mantida a higidez da operação policial que culminou com a prisão do recorrente, não há como se cogitar em aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada, muito menos na frágil e inconsistente postulação de absolvição por insuficiência da prova
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade arguida; e, no mérito,
nego

p
rovimento

ao recurso de
Jailson
Soares
Anicesio
,
mantendo inalterados os termos do
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021